Tribunal: STF
Processo: HC 188668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG NO HC N. 176.473/RR PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não se aplicando a proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa (AgInt nos EDcl no AREsp 910.775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). Precedente: AgRg no AREsp 1079770/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018.
    2. Pacífico era o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. Precedentes.
    3. O Plenário do STF, no recente julgamento do AGRG no HC n. 176.473/RR, ocorrido em 27/4/2020, firmou a tese no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 1°, I, da Lei 8.137/90. 
    3. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em apelação, manteve a sentença condenatória. Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração. O Relator da Apelação Criminal n. 0020896-39.2013.4.01.3300/BA decretou a extinção da punibilidade do paciente, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, V, Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal, determinando o arquivamento dos autos e julgando prejudicados os embargos de declaração. Contra a decisão, o MPF interpôs agravo interno, desprovido. Em seguida, sobreveio recurso especial (REsp 1.863.639). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao REsp para afastar a ocorrência da prescrição. A defesa, então, interpôs agravo regimental, que restou desprovido por unanimidade pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, narra que, “[n]o dia 12/06/2020, o Recurso Especial interposto pelo MPF foi provido monocraticamente, sendo negada a extinção da punibilidade pela prescrição tendo em vista a mudança no entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”. Sustenta, contudo, que “o julgamento do HC 176473 pelo STF, que estabeleceu o overruling sobre a interrupção da prescrição, constitui norma penal in pejus, e, portanto, é impossibilitada de ser aplicada a casos anteriores, tendo em vista a vedação constitucional do art. 5º, XL, CF/88”. Assim, afirma que “referido entendimento [...] deve ser aplicado apenas para fatos posteriores ao dia 06/05/2020, que foi a publicação do referido decisium, ou, subsidiariamente, a prescrições que sejam suscitadas após essa data, ou ainda, que se estabeleça, formalmente, um marco temporal para aplicação desse novo entendimento”.
    5. Prossegue a impetração para destacar que, “[s]e por um lado a alteração da lei processual penal deve ser aplicada no momento do processo, respeitando os atos praticados, a alteração jurisprudencial também deve sofrer um controle de aplicação. Ainda que o conteúdo da decisão proferida por esta Egrégia Corte seja sobre direito material (Prescrição), algo que também ensejaria esta limitação da retroatividade, a própria alteração deve respeitar os atos já praticados: no momento do reconhecimento da prescrição não existia tese dominante que afirmasse o contrário”. Nesse contexto, alega que o entendimento posterior não poderia ser utilizado para atacar uma decisão pretérita, “em que nem se existia predominância da referida tese”. 
    6. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, “reconhecendo a extinção da punibilidade do Paciente pela prescrição”.
    7. Decido.
    8. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). Na oportunidade, o Plenário não cogitou de modulação temporal dos efeitos da decisão, sendo certo que se trata de entendimento jurisprudencial dominante no âmbito da Primeira Turma do STF, conforme revelam os seguintes julgados: RHC 112.687, de minha relatoria; HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio, AP 929-ED-EI, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.088, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator